Tribunal: TJPA
Processo: 0802093-43.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802093-43.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIELA DE AGUIAR AYRES

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
c
onhecer o recurso de agravo de instrumento e
lhe negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
DANIELA DE AGUIAR AYRES
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
, proc. nº 0010215-31.2017.8.14.0048, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ
,
indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 269354
), historiou a agravante que contraiu empréstimo pessoal junto ao banco agravado, deixando de cumprir com suas obrigações contratuais em virtude de ter passado por sérias dificuldades financeiras.

Expôs que sua pretensão é no sentido da limitação dos descontos salariais em seu contracheque e conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos, argumentando que o salário é verba alimentar,

não podendo sofrer limitações abusivas, ainda que autorizado, o que não teria sido observado pelo agravado, ofendendo, assim, os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

Aduziu que, em razão dos descontos indevidos promovidos pelo agravado, tem passado por privações de ordem alimentar e de serviços básicos o que justifica a atuação judicial a fim de restabelecer a dignidade e garantia mínima de subsistência para si e sua família.

Menciona a Lei nº 10.820/2003 como respaldo legislativo para o seu pleito.

Ao final, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de limitar imediatamente os descontos em seu contracheque e conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a antecipação concedida e reformar totalmente a decisão agravada.

Requereu a gratuidade de justiça.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que, no id. 293302, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

No id. 506856, foi certificada a ausência de contrarrazões ao presente recurso de agravo de instrumento.

No id. 3447462, a Desa. Relatora originária declinou da competência nos termos do art. 31, § 1º, IV, do Regimento Interno do TJ/PA, por se tratar de matéria de direito público.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 3710806).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido
de antecipação de tutela consistente na limitação de 30% (trinta por cento) dos descontos da sua conta bancária, ao fundamento de que a restrição não pode afrontar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Não obstante as considerações da agravante, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que se
observa que, em se tratando de descontos em conta corrente, essa limitação de 30% (trinta por cento) não é aplicada, visto que a regra legal é no sentido de que
somente deve haver a restrição de acordo com o referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Cumpre esclarecer, aliás, que, n
o âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

E, ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio.

Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Inclusive o STJ já firmou entendimento no sentido de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Nesse passo, vislumbra-se do acervo probatório que os empréstimos consignados não alcançam o limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal da agravante (id nº 269361 – fl. 49 – havendo saldo de margem consignável de R$11,23), não havendo que se falar, por conseguinte, em abusividade dos descontos efetuados pela instituição financeira.

Seguindo o entendimento do STJ, e considerando que, no presente caso, a adesão da agravante ao contrato de conta corrente em que percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30% (trinta por cento) conforme requerido.

Assim, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor da agravante que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021